Tribunal: TJPA
Processo: 0001407-62.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001407-62.2016.8.14.0051

RECORRENTE: GERA SOUSA REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0001407-62.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: GERA SOUSA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gera Sousa Reis contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, o reconhecimento da legítima defesa putativa e a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa putativa; e (ii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado o exame aprofundado do mérito, sob pena de influenciar o julgamento do Tribunal do Júri.

4.

A legítima defesa putativa não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, razão pela qual a absolvição sumária se mostra incabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise dessa tese.

5.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo a sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova cabal de sua configuração, sendo inviável seu reconhecimento quando há controvérsia sobre os fatos.

2.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando sua improcedência for manifesta, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência nos demais casos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, RSE nº 70050441591, Rel. Des. Newton Brasil de Leão, j. 31.10.2012; TJPR, Processo nº 830168-2, Rel. Des. Marcos S. Galliano Daros, j. 13.09.2012.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0001407-62.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: GERA SOUSA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GERA SOUSA REIS,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, §2º, IV, do CP.

Consta na denúncia (Id. 22345385), que no dia 29/11/2015, no Sítio do Dedi, o apelante munido com uma arma branca (tipo faca), ceifou a vida do ofendido Francisco Vagno Takegami Almeida, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tal conduta, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 22345469) contra o peticionante, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 22345492) pugnando pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, além do reconhecimento de legítima defesa putativa e, no mérito, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Constam as contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id. 20441888).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (Id. 24377611).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da tese de legítima defesa putativa.

Requer a Defesa que seja acolhida a tese de legítima defesa putativa, considerando que o acusado apenas se defendeu de uma iminente agressão que imaginou estar sofrendo.

Ocorre que há necessidade de que o conjunto probatório dos autos aponte com certeza absoluta a ocorrência da excludente de ilicitude, sendo que, em havendo necessidade de serem sopesadas as provas apresentadas, caberá ao Conselho de Sentença resolver tal questão.

Ressalto que, em sede de pronúncia ou mesmo por ocaisão da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes influenciando o convencimento dos jurados, devendo procurar uma posição de equilíbrio e, apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova.

Desta forma, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à existência ou não do crime.

A tese da excludente de ilicitude, na modalidade da
legítima

defesa
não foi comprovada pelo recorrente. Anote-se que a referida excludente se constitui na defesa necessária empregada pelo agente contra uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando-se moderadamente dos meios necessários.

No presente caso, a legítima defesa não foi comprovada de plano, eis que ao que parece, o recorrente desferiu golpe de arma branca contra a vítima. Não restou evidente que a situação apresentada tenha sido decorrente da defesa do recorrente contra as agressões injustas, atuais ou iminentes ainda que imaginária, por parte do ofendido.

Sendo assim, inexiste prova inequívoca da existência da legítima defesa, lembrando que a absolvição sumária só poderá ocorrer quando devidamente demonstrada, não bastando haver indícios, sendo que, na dúvida, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tenho que a pronúncia é a medida mais correta a ser tomada.

Desta forma, havendo prova de materialidade, indícios de autoria e, no caso, existência de controvérsia quanto à excludente de ilicitude, cabe julgamento perante o Tribunal do Júri, não podendo neste momento, ser tolhido do Conselho de Sentença do julgamento das questões.

Colaciono jurisprudência:

“TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA

DEFESA
. A EXCLUDENTE DA
LEGÍTIMA

DEFESA
SÓ AFASTA A PRONÚNCIA SE PROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
DEFENSIVO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido
Estrito
Nº 70050441591, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 31/10/2012) (grifei).

PROCESSO PENAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO CONTESTADAS - ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA

DEFESA
- AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA NESTA FASE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, provada a existência do crime e havendo indícios de que o acusado seja o autor, deverá o juiz, motivadamente, pronunciá- lo. 2. A
legítima

defesa
deve estar cabalmente demonstrada nos autos para justificar a absolvição sumária. (TJPR - Processo nº8301682 PR 830168-2 - Relator: Marcos S. Galliano Daros - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal) (grifei)”

Com essas considerações, concluo que a tese defensiva não merece guarida.

2.

Do afastamento da qualificadora de Motivo Fútil.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora, por ser manifestamente descabida.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação a qualificadora inserta na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração da referida qualificadora, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025